Tribunal: CARF
Processo: 13005.906682/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.906682/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.029 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. DCTF. ERRO.
O erro no preenchimento de declaração que constituiu o crédito tributário o
qual teria dado origem ao pagamento indevido ou a maior somente pode ser
superado no âmbito do contencioso administrativo quando este está
devidamente comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 03-051.890 (fls. 107), pela DRJ
Brasília, interpôs recurso voluntário (fls. 115) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.906682/2009-12
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.029 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.906682/2009-12

O processo trata de declaração de compensação - DCOMP (fls. 81) a qual aponta
direito creditório no valor de R$ 47.911,49 a título de pagamento indevido de estimativa de
IRPJ, arrecadada em 31/01/2005. A Administração Tributária não reconheceu o direito creditório
em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito declarado pelo contribuinte, nos
termos do despacho decisório de fls. 7.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, alegando erro no preenchimento da DCTF, conforme a síntese trazida no relatório da
decisão recorrida, a seguir transcrito (fls. 108):
Irresignada com o não-reconhecimento do crédito solicitado pela instância "a
quo", a interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
que:
A informação incorreta na DCTF, cuja retificação não foi efetuada, não tem o
condão de fazer surgir exigência tributária, vez que inexistiu em sua concretude o fato
gerador. A realidade fática é outra, a ocorrência de saldo negativo em vez de saldo
devedor.
A DIPJ/2005 foi retificada em 18/04/2009, relativamente ao período de
apuração dezembro/2004, demonstrando a apuração de saldo negativo e não saldo a
recolher, o que comprova a ocorrência de erro de fato no preenchimento da DCTF,
dando ensejo à revisão do lançamento, conforme Decisões singulares da Receita
Federal e do Conselho de Contribuintes.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ Brasília
(fls. 107), entendendo que o manifestante não comprovou o alegado erro nas suas declarações.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 115) traz os argumentos a
seguir sintetizados:
i)
preencheu com erro tanto a DIPJ quanto a DCTF, pelo qual retificou a DIPJ, mas esqueceu
de retificar a DCTF;
ii) possui saldo negativo, conforme apurado na DIPJ retificadora;
iii) a informação prestada com erro de fato deve ser verificada pelo Fisco;
iv) juntou o Livro Diário, o LALUR e planilhas de apuração do IRPJ 2004.
Os argumentos do contribuinte serão detalhados e apreciados no voto que se
segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.029 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.906682/2009-12

O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2013
(fls. 113) e seu recurso voluntário foi apresentado em 12/06/2013 (fls. 115). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
A decisão de primeira instância ratificou a não homologação da DCOMP em tela
porque o contribuinte não retificou a DCTF e não demonstrou o alegado erro nessa declaração,
considerando que a DIPJ não era prova suficiente.
A DCOMP em tela foi apresentada em 29/01/2007 (fls. 81). A DIPJ retificadora
do contribuinte foi entregue em 18/04/2009 (fls. 8). O despacho decisório foi recebido em
21/10/2008. Considerando que a DIPJ retificadora foi apresentada antes da ciência do despacho
decisório, entendo que esta é espontânea e, como tal, merece ser verificada.
O direito creditório em tela teria origem na estimativa do IRPJ de dezembro de
2004, para o qual houve o pagamento de R$ 47.911,49 enquanto a DIPJ aponta um valor
negativo de R$ 82.312,49. Verifico que o contribuinte apurou as estimativas do IRPJ por meio
de balancetes de redução/suspensão. Nos termos do artigo 35, §1o, a1, da Lei no 8.981/1995,
esses balancetes devem estar registrados no Livro Diário do contribuinte.
Verificando o Livro Diário juntado pelo recorrente às fls. 152, constatei que foram
juntadas apenas duas folhas desse livro (177 e 178) e nessas folhas não há o registro de qualquer
balancete de redução/suspensão.
No recurso voluntário, o recorrente juntou uma planilha onde estaria demonstrada
a apuração das estimativas mensais do IRPJ. Todavia, a planilha, por si só, não é suficiente para
comprovar os valores devidos, embora seja necessária para tornar a prova inteligível.
O artigo 170 do CTN permite que a Administração Tributária autorize a
compensação de crédito tributário de contribuinte apenas com direito creditório que seja líquido
e certo. A certeza e liquidez são verificadas, inicialmente, nas declarações apresentadas pelo
contribuinte, mormente as declarações que constituem os créditos tributários relacionados, bem
como pelos pagamentos realizados.
Na espécie, as declarações originais (IRPJ e DCTF) apontam que não há direito
creditório, uma vez que o pagamento coincide com o lançamento, por homologação, realizado
pelo contribuinte (DCTF). O contribuinte retificou a correspondente DIPJ, mas não retificou a
correspondente DCTF, ou seja, o pagamento continua correspondendo ao crédito tributário
constituído, razão pela qual a compensação não foi homologada. Em sua impugnação, o
contribuinte alega que se esqueceu de retificar a DCTF e pede que a Administração Tributária
faça essa retificação de ofício.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material.
Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente,

1 Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que
demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.029 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.906682/2009-12

por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” do saldo negativo e “ano-calendário” do
saldo negativo. O erro do contribuinte também tem sido superado por essa Turma quando o erro
não é evidente, mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, de que a realidade
fática não é exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em
razão de o erro não ser evidente, por exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a
própria constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte erra no preenchimento de
sua DCTF. Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Como se vê, apesar de a declaração retificadora ser importante para dar
seguimento ao pedido do contribuinte, ela não é suficiente para dar liquidez e certeza ao direito
creditório pleiteado, pois até mesmo essa retificação carece de comprovação.
Na espécie, o contribuinte não comprovou o que estava errado em sua apuração
inicial da estimativa do IRPJ de dezembro de 2004. A planilha apresentada, com os valores que
acredita estarem corretos não é uma prova. O Lalur não traz a apuração da estimativa
alegadamente errada e as duas folhas do Livro Diário que também foram apresentadas são
insuficientes para se tirar qualquer conclusão.
O presente processo é uma iniciativa do contribuinte, o qual apresentou um
documento (DCOMP) em que reclama um direito de crédito. Nesse caso, é ônus do contribuinte
demonstrar e comprovar o seu alegado direito, mormente quando este está em contradição com
outras informações prestadas pelo próprio contribuinte à Administração Tributária.
Diante do exposto, entendo que o alegado direito do contribuinte não é líquido e
certo, pelo que voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital